Tribunal: STF
Processo: RE 1528148
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. DEMANDA AJUIZADA NO ANO DE 1987. DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DA D. CONTADORIA JUDICIAL. Inviabilidade de se acolher pleito para que o juízo da Execução profira sentença de extinção da execução. Pedido incompatível com a natureza do agravo de instrumento, e que não se insere dentre as hipóteses do ‘rol taxativo’ previsto no artigo 1.015 do NCPC. Ademais, evidente que o MM. Juízo da Execução irá prolatar seu julgamento definitivo no momento em que entender que o feito (já em sede de cumprimento de sentença) estiver maduro para ser sentenciado. Entendimento contrário consubstanciaria em indevida supressão de instâncias. Inviabilidade de se acolher a tese de excesso de execução, ao menos neste momento, mormente por se tratar de execução de longeva ação de apossamento administrativo ajuizada no longínquo ano de 1987, cuja fase executiva teve início em meados de 1990. Ademais, o que a Súmula Vinculante 17 afirma é que não incidem juros de mora sobre o precatório durante o período previsto no § 1º do artigo 100 da Constituição Federal, desde que os valores inscritos nos precatórios sejam pagos nesse período. No caso de inadimplemento, a benesse insculpida na súmula, de não incidência de juros de mora, não vigora. Do contrário, a Fazenda Pública poderia ser beneficiada por incorrer em mora e, ainda assim, não arcar com os juros de mora. O atendimento do benefício previsto na Súmula Vinculante 17 se dará somente se a Fazenda Pública houver atendido a condição de efetuar o pagamento dentro do prazo constitucional. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 3, e-doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 100 da Constituição da República, o art. 78 e o § 16 do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Pede “seja dado provimento ao presente recurso extraordinário para o fim de: 



    III.1 – Relativamente ao crédito de Carminela Cuozzo (Precatório EP 2046/1991) seja declarada indevida a quantia correspondente aos juros compensatórios incidentes depois das datas de vencimento das dez parcelas anuais do precatório submetido à moratória prevista no art. 78 do ADCT, Emenda Constitucional 30 de 13/09/2000 



    III.2.2 – Relativamente ao crédito de Cecília Gava (Precatório EP 1403/2014) seja declarada indevida a quantia correspondente aos: 



    – juros de mora incidentes depois da expedição do precatório em 19/03/2014, uma vez que ele foi quitado em 30/01/2015. 



    – juros compensatórios incidentes depois do dia 09/12/2009 – data de promulgação da EC 62, por força da expressa disposição do art. 97, § 16, do ADCT” (fl. 10, e-doc. 16).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. O acórdão recorrido foi julgado em 24.4.2019 (e-doc. 8) e, nos termos do decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido após 3.5.2007.



    Desde 3.5.2007, os recursos extraordinários devem apresentar preliminar formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional, sem o que não se cumpre a exigência legal, considerando-se ausente requisito fundamental para a admissibilidade.



    O recorrente não demonstrou a repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, tornando-o inadmissível, conforme disposto no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e no art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    É de se anotar que a ausência de argumentação suficiente, expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 952.489-ED-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 16.12.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 9.6.2016. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 675.073-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 17.10.2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. 3. Ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Art. 1035, § 2º, do NCPC. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 958.576-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.10.2016).



    5. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora